Tribunal: CARF
Processo: 10980.903865/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903865/2015-81
RESOLUÇÃO
3402-004.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que se proceda a vinculação dos autos e o sobrestamento do feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que transite em julgado a decisão sobre o processo no
16027.720187/2017-50. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3402-004.049, de 21 de agosto de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10980.903861/2015-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903865/2015-81
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO DE
AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.

- COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a não-homologação
das compensações e a cobrança dos débitos não compensados.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- Vinculação com o processo no 16027.720187/2017-50, o qual controla o
contencioso referente às glosas dos créditos de IPI e exigência de imposto
não pago.
- Apresenta jurisprudência administrativa, solicitando que ambos os
processos sejam apensados e que se julgue os argumentos apresentados
na Manifestação de Inconformidade.
Ao final, pede e espera que seja dado provimento ao presente recurso para
reformar a DECISÃO e cancelar o despacho decisório, com o consequente deferimento do pedido
de ressarcimento e homologação da compensação realizada.

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903865/2015-81
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
De fato, o Despacho Decisório negou a homologação da PER/DCOMP, pois
sua análise resultou em correção da escrita contábil e de apuração do IPI,
formalizada por auto de infração e em exigência de crédito tributário
devido, em outro processo.
O Recurso Voluntário concentra-se especificamente em arguir a vinculação
entre ambos os processos e reiterar o pedido de sobrestamento deste
processo de PER/DCOMP e na hipótese de não ser atendido, que se
julguem seus argumentos apresentados na sua Manifestação de
Inconformidade.
Os dois processos, o presente e o acima citado (auto de infração), estão
vinculados por conexão nos termos do inciso I, do § 1o, do art. 47, da
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Este fato é reconhecido pela própria Autoridade Julgadora de Primeira
Instância pois vincula o resultado deste processo ao resultado de Primeira
Instância do processo no 16027.720187/2017-50.
A decisão do processo do auto de infração possui impacto direto nos
créditos pleiteados no presente processo, assim como no resultado da
homologação, ou não, da compensação requerida, sendo mantidas as
glosas decorrentes do auto de infração, não haveria o direito creditório
pretendido.
O referido processo foi julgado em Segunda Instância, na sessão do dia 16
de dezembro de 2021, pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara,
da Terceira Seção do CARF, resultando no Acórdão no 3302-012.764, com o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ISENÇÃO DO
IPI DE QUE TRATA O DECRETO LEI No 1.435/1975. LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de isenção do IPI, previsto no artigo 6o do
Decreto lei no 1.435/1975, compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua
exclusão em razão do reconhecimento de beneficio e a verificação, a qualquer
tempo, da regular observância das condições fixadas na legislação pertinente para
o reconhecimento do benefício.
ISENÇÃO. CÁLCULO DE CRÉDITOS PELO ADQUIRENTE. PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA
AMAZÔNIA OCIDENTAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O aproveitamento de créditos de que trata o art. 6o, §1o, do Decreto-lei no 1.435/75
requer cumprimento a requisitos objetivos, dentre os quais merece destaque o fato
do produto haver sido elaborado com matérias-primas agrícolas e extrativas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903865/2015-81
4
vegetais de produção regional, tenha sido adquirido de estabelecimento industrial
localizado na Amazônia Ocidental e o produto seja empregado pelo industrial
adquirente como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
na industrialização de produtos sujeitos ao IPI, além de outras exigências e
exceções.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO Nos processos decorrentes de Auto de
Infração é ônus da fiscalização trazer aos autos provas suficientes a demonstrar o
descumprimento do dever jurídico e a dúvida acerca dela milita a favor do acusado,
que tem o dever de provar os fatos extintivos e modificativos por ele suscitados.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
(art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
diversos. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar
essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KIT PARA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS.
Os denominados "kits ou concentrados para refrigerantes" constituídos por diversos
produtos utilizados para a fabricação de mercadorias que, por sua vez, serão
novamente industrializados para se transformarem nas bebidas que finalmente
serão destinadas ao consumo devem ter cada um dos seus componentes
classificados no código próprio da TIPI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a diligência
proposta. Vencido o conselheiro Raphael Madeira Abad (relator). Designado o
conselheiro Jorge Lima Abud para redigir o voto vencedor quanto à desnecessidade
de conversão do julgamento em diligência. No mérito, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas atinentes à
aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, nos termos do voto do relator.
Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus que dava provimento em maior
extensão, reconhecendo os créditos relativos aos “kits” de preparação de bebidas.
A Decisão de Segunda Instância sofreu embargos que já foram julgados e,
em seguida, Recurso Especial, o qual aguarda apreciação de Recurso
Especial na 3a Câmara, da 3a Seção do CARF.
Como o processo que controla o auto de infração já se encontra em outra
instância, e o seu julgamento de Segunda Instância já ocorreu, não há
como distribuir o presente processo ao mesmo relator do processo no
16027.720187/2017-50. Desta forma, entendo que se deve aplicar o
previsto no § 5o, do art. 47, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF), que
reproduzo a seguir:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903865/2015-81
5
do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de
mesma instância relativa ao processo principal.
Também não caberia a proposição de apensação, tendo em vista já ter
ocorrido o julgamento de Segunda Instância do processo do auto de
infração.
Sendo assim, voto pela conversão do presente processo em diligência para
proceder a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento, na
Quarta Câmara, da Terceira Seção do CARF, até que se transite em julgado
a decisão sobre o processo no 16027.720187/2017-50.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que se proceda a vinculação dos autos e o sobrestamento do feito na 4a Câmara da
3a Seção do CARF, até que transite em julgado a decisão sobre o processo no 16027.720187/2017-
50.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator